Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-02.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803620-02.2023.8.14.0006

APELANTE: MARIVALDO DIAS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu que o segurado apresenta apenas incapacidade parcial permanente, encontrando-se recuperado do acidente e apto ao exercício de atividade laboral, inclusive semelhante à anteriormente desempenhada.

5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração de redução da capacidade laboral decorrente da sequela, sendo irrelevante a mera presença de deformidade ou dor sem repercussão funcional.

6. Ausente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, bem como de redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

b. Ausente prova técnica apta a demonstrar redução da capacidade laboral, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

c. O entendimento do STJ não afasta a exigência de demonstração de sequela funcional laborativamente relevante para o deferimento do auxílio-acidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marivaldo Dias de Souza em face da sentença que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial.

O autor, ora apelante, sofreu acidente de trabalho em 30/11/2013, quando desempenhava a função de classificador de aparas. Narra que foi atropelado por um caminhão da empresa em que trabalhava, tendo uma das carga caído em sua perna esquerda, sofrendo fratura da diáfise da tíbia.

A sentença de
ID 25837396
fundamentou que, embora comprovado o acidente de trabalho e o recebimento anterior de auxílio-doença acidentário no período de 20/03/2014 a 30/04/2017, o laudo pericial (
ID 103237010
) concluiu pela inexistência de sequelas capazes de reduzir a capacidade laborativa do autor, consignando que o demandante se encontra apto ao exercício de suas atividades habituais, sem maior dispêndio físico em comparação a pessoa sem limitações.

Em sede de apelação (
ID 25837397
), o apelante sustenta que recebeu auxílio-doença acidentário, cessado sem a devida conversão em auxílio-acidente, apesar da persistência de sequelas. Além disso, que o laudo pericial teria analisado equivocadamente a incapacidade total, quando o objeto da demanda é a redução da capacidade laborativa, afirmando que há limitação funcional, encurtamento de membro, hipotrofia muscular e prejuízos biomecânicos permanentes, caracterizando incapacidade parcial e definitiva.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 25837402.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante faz jus à concessão de auxílio-acidente.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício a cada situação, assumindo papel central na formação do convencimento do julgador, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a apreciação da prova, estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Embora não esteja o magistrado absolutamente vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência consolidada reconhece que o afastamento do laudo judicial exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (
ID 25837382
), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante se encontrou incapacitado durante o período de 30/11/2013 a 30/05/2015 em função de acidente de trabalho. Além disso, constatou que o apelante não possui redução da amplitude de movimentos do membro lesionado, estando apto à realização de toda e qualquer atividade laboral, inclusive a habitual, qual seja, descarregar caminhões com carga de papelão e plástico.

No tocante à alegação de que o grau da sequela seria irrelevante para a concessão do benefício, tal interpretação deturpa o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. A Corte Superior reconhece que a existência de qualquer redução funcional pode ensejar o direito ao benefício, desde que essa redução interfira na capacidade laborativa do segurado. O que se exige não é grau mínimo de incapacidade, mas a existência de sequela funcional laborativamente relevante, o que não se verifica nos presentes autos.

Portanto, não basta a mera existência de dor residual ou deformidade estética para caracterizar o direito ao auxílio-acidente. É indispensável que tais sequelas limitem a aptidão para o trabalho habitual, o que foi expressamente afastado pela perícia judicial e corroborado na manifestação do Ministério Público.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta demonstrado que o apelante está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa. Dessa forma, não preencheu os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026